Tribunal: TJES
Processo: 5029055-35.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Tarifas; Dever de Informação
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029055-35.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA CELESTE DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTA CORRENTE. COBRANÇA DE TARIFA BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO COMPROVADA.
RESTITUIÇÃO SIMPLES
DE VALOR TIDO COMO EXCEDENTE NA ORIGEM
. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO.
PERDAS E DANOS E
DANO MORAL INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta somente pela consumidora contra sentença que determinou à instituição financeira a restituição simples dos valores cobrados a título de tarifa bancária que ultrapassaram a quantia histórica contratada, e rejeitou os pedidos de indenização por perdas e danos e danos morais, além de arbitrar honorários equitativos, distribuídos proporcionalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão:

(i) identificar se houve contratação do pacote de serviços bancários questionado;

(ii) definir se os valores tidos como indevidos devem ser restituídos em dobro;

(iii) estabelecer se os juros de mora devem incidir desde o desembolso dos valores tidos como indevidamente cobrados;

(iv) determinar se há direito à indenização por perdas e danos e danos morais: e

(v) avaliar a necessidade de majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Comprovada a contratação do serviço, revela-se devida a cobrança da tarifa bancária.

2. Apesar de a sentença ter considerado o valor histórico do termo de adesão para deferir o pedido de devolução de parte dos valores descontados, olvidando-se de que as tarifas de serviços bancários estão sujeitas a aumentos, não há ato ilícito praticado pela instituição financeira, não sendo cabível indenização por danos materiais ou morais.

3. A restituição dos valores ocorre de forma simples, uma vez que não se comprova má-fé da instituição financeira.

4. A incidência dos juros de mora, quanto aos valores tidos como indevidos na origem, segue o art. 405 do Código Civil, ou seja, a partir da citação, pois trata-se de relação contratual.

5. A fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.500,00, divididos proporcionalmente à sucumbência, é adequada, considerando a baixa complexidade da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

É lícita a cobrança de tarifas relativas a pacote de serviços bancários devidamente contratado.

A restituição de valores tidos como indevidos em contratos bancários, na ausência de má-fé, deve ocorrer de forma simples.

Em relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 398; Código de Defesa do Consumidor, art. 42; Código Civil, art. 405; Código de Processo Civil, arts. 85, § 8º, e 240.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de apelação cível interposta por

MARIA CELESTE DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida em face de
BANCO BRADESCO S/A
, acolheu em parte

a pretensão autoral, nos termos seguintes:

DETERMINO a restituição, na modalidade simples, dos valores descontados na conta bancária da autora junto ao banco requerido (conta-corrente 0005771-1, agência 6760), a título de Tarifa Cesta Classic I, que tenha ultrapassado o valor contratado (ID nº 20486177) de R$ 24,00 (vinte e quatro reais), devendo esses valores serem atualizados pelos índices adotados por este Poder Judiciário (INPC/IBGE) desde a data de seu desembolso, bem como incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da data da citação.

IMPROCEDE o pleito de condenação da parte requerida em perdas e danos no valor dos honorários advocatícios contratuais, uma vez que corresponde a liberalidade entre a parte e seu patrono, não vinculando a parte contrária.

IMPROCEDE o pleito de indenização por danos morais, diante da ausência de ofensas ao campo extrapatrimonial, que limitou-se ao âmbito patrimonial.

Diante da sucumbência recíproca, estabeleço custas pro rata. CONDENO cada parte ao pagamento dos honorários sucumbenciais, que arbitro em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) com base no art. 85, §8º do CPC, sendo que esse valor (R$2.500,00) deverá ser distribuído na proporção de 2/3 (dois terços) em favor do patrono da parte requerida e 1/3 (um terço) em favor do patrono da parte requerente.

Considerando que foram concedidos os benefícios da gratuidade da justiça em prol da Requerente (...), as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, na forma do artigo 98, §3º do CPC.

Registro que, para apurar a condenação da verba honorária, o valor da causa deverá ser atualizado com correção monetária desde o ajuizamento da ação e juros de mora a contar do dia seguinte ao transcurso do prazo recursal desta sentença (STJ, REsp 1.984.292; Proc. 2021/0207610-3; DF; Terceira Turma; Relª Min. Nancy Andrighi; Julg. 29/03/2022; DJE 01/04/2022).

A apelante sustenta, em síntese, que: 1) é pensionista desde 2017, com os benefícios creditados pelo INSS diretamente no Banco apelado, sem que ela tivesse solicitado a abertura da conta; 2) após o início dos depósitos, houve cobrança mensal por uma "Cesta Básica de Serviços", contrariando a modalidade da conta, que deveria ser uma "conta salário", isenta de tarifas conforme regulamentação do Banco Central (Resolução BACEN nº 3.919/2010); 3) nunca solicitou ou assinou termo de adesão para tais serviços; 4) deve ser concedida em dobro a devolução dos valores pagos indevidamente, conforme previsto no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), estando configurada a má-fé do apelado, que não disponibilizou a condição mais vantajosa para a consumidora; 5) os juros de mora devem ser da data do desembolso dos valores indevidamente cobrados e não da citação, com base no artigo 398 do Código Civil; 6) faz jus à indenização a título de perdas e danos decorrentes dos honorários advocatícios contratuais, que não guardam relação com a sucumbência, a fim de que seja restabelecido o estado anterior; 7) além da cobrança indevida, como idosa, foi colocada em uma situação de hipervulnerabilidade, sendo obrigada a lidar com um serviço bancário que ela não solicitou e que gerou prejuízos ao longo dos anos, o que caracteriza o dano moral, conforme os artigos 186 e 927 do Código Civil; 7) devem ser majorados os honorários advocatícios em favor do seu patrono, dado o esforço e especialização do advogado.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada em parte a sentença, para devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, fixação do termo inicial dos juros de mora a partir do desembolso dos valores cobrados indevidamente, condenação em perdas e danos e danos morais, e, ainda, majoração dos honorários advocatícios.

Primeiramente, registra-se que a r. sentença atacada verificou que a apelante contratou o pacote de serviços bancários que motivou a cobrança apontada como indevida, porém, identificou que os valores cobrados foram superiores ao contratado, determinando a devolução simples apenas do que foi cobrado a maior, por não constatar a má-fé da instituição financeira apelada.

O Juízo de origem também pontuou que a contratação de advogado pela requerente/apelante se deu por mera liberalidade e não vincula ou responsabiliza a parte contrária, além de também não constatar danos extrapatrimoniais pelas cobranças que ultrapassaram o valor da tarifa bancária contratada.

Consta dos autos o “Termo de Opção à Cesta de Serviços”, aderido e assinado eletronicamente pela apelante em 04/10/2017, mais de cinco anos antes do ajuizamento da presente demanda.

O termo de adesão indica claramente o pacote de serviços contratado, que englobou fornecimento de quantitativos específicos de folhas de cheque, extratos mensais e por período, saques, transferências entre contas do mesmo banco, transferências entre contas da mesma titularidade e comunicações digitais via celular, com indicação clara do valor da mensalidade de R$ 24,00 (vinte e quatro reais) (evento 9444853).

A referida conta-corrente foi aberta no mesmo dia 04/10/2017, pela própria correntista, conforme comprova o cartão de assinaturas juntado ao evento 9444856, muito embora os descontos tenham sido implementados somente a partir de novembro de 2018, conforme se extrai dos extratos bancários de 2018, 2019 e 2020, juntados à inicial.

Os extratos bancários da apelante evidenciam a movimentação da conta-corrente da qual foram descontadas as tarifas mensais questionadas (eventos 9444838 e 9444839), deixando claro que a consumidora não utilizava a conta apenas como conta salário.

Em que pese a irresignação da apelante, não há ilicitude na cobrança de tarifas relativas a pacote de serviços bancários que foi por ela devidamente contratado.

Sobre o tema, veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICABILIDADE - PACOTE DE SERVIÇOS - CONTRATAÇÃO CONFIRMADA - COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - LEGALIDADE - IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. - Nos termos da Súmula 297 do STJ, "o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". - Para que o titular mantenha conta corrente em instituição financeira, o Banco Central permite a cobrança de tarifas para prestação de serviços, como previsto nos arts. 1º e 8º da Resolução 3.919/2010. - Não restando configurada abusividade ou ato ilícito praticado pela instituição financeira e, sendo válida a manifestação de vontade do contratante, não há que se falar em abusividade da cobrança de tarifa bancária correspondente a pacote de serviços contratado. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.090886-9/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 20/09/2021)

O fato de se tratar de uma consumidora idosa não significa que não tenha capacidade de compreender um serviço bancário contratado, do qual estava usufruindo, não se limitando apenas ao recebimento do benefício previdenciário.

Observa-se que a reclamação administrativa inaugurada em 10/06/2019 (evento 9444841), já após a apelante ter assinado o contrato de honorários advocatícios com o seu patrono (evento 9444842), trata de uma apontada cobrança indevida de seguro residencial, ocorrida após a efetiva contratação de um empréstimo, oportunidade em que a correntista também se insurgiu em relação à cobrança da tarifa bancária discutida nestes autos, inclusive quanto ao
“
valor de R$33,00”
(evento 9444841, fl. 01), que, em regra, está atrelado ao pacote de serviço anteriormente contratado.

A prova da contratação do serviço no período informado foi devidamente constatada, embora a sentença tenha considerado o valor histórico do termo de adesão para deferir o pedido de devolução de parte dos valores descontados, olvidando-se de que as tarifas de serviços bancários estão sujeitas a aumentos, cujas tabelas de preço são divulgadas pelas instituições financeiras (Art. 15, caput e parágrafo único, inciso III, c/c Art. 18, da Resolução BACEN nº 3919/2010).

Diante da contratação comprovada, não há que se falar em cobrança indevida, má-fé ou ato ilícito praticado pela instituição financeira, não sendo cabível nem a pretendida devolução em dobro, nem indenização por supostos danos materiais ou morais.

Além disso, menciona-se que os
“honorários advocatícios contratuais, mostram-se de livre pactuação com advogado particular, sendo a remuneração do causídico estipulada mediante ajuste com o cliente, podendo, inclusive, se dar mediante percentual ad exitum do proveito econômico a ser obtido na demanda. (...) Prevalece o entendimento de que os honorários advocatícios contratuais são de responsabilidade de quem contratou o causídico, logo, não há que se falar em ressarcimento pela parte contrária, qualquer que seja o desfecho da demanda.”
(TJDFT, Apelação Cível nº 07307068620198070001, Relator(a): Desem. GISLENE PINHEIRO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 14/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Em relação à restituição assegurada pela sentença, dos valores tidos por excedentes a título de tarifa bancária pelo pacote de serviços contratado, que não foi objeto de recurso pela instituição financeira, o termo inicial dos juros moratórios deve observar a data da citação, por se tratar de relação contratual (artigo 405 do Código Civil e 240 do Código de Processo Civil).

Quanto aos honorários sucumbenciais, objeto de recurso apenas da requerente, beneficiária da gratuidade, também não identifico razão para sua alteração.

A verba honorária foi fixada por apreciação equitativa em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), desconsiderando o valor atribuído à causa, que foi considerado muito baixo pelo julgador de origem (R$ 4.837,56).

O montante fixado pelo juízo
a quo
observa os parâmetros dos incisos I ao IV do §2º, do artigo 85 do CPC, especialmente por se tratar de causa de baixa complexidade, cujo valor até dispensaria advogado no Juizado Especial, que tramitou eletronicamente, não demandou prova técnica ou oral e foi sentenciada em menos de um ano e meio, sem nenhum incidente ou recurso, a não ser o presente.

Embora entenda que sob o aspecto jurídico e econômico, a parte requerida, ora apelada, decaiu de parte mínima do pedido, o que atrairia a sucumbência total da requerente/apelante, a sentença (não atacada nesse ponto) fixou a proporção de sucumbência, em
“
2/3 (dois terços) em favor do patrono da parte requerida e 1/3 (um terço) em favor do patrono da parte requerente”.

O fato de o patrono da requerente ser beneficiário de 1/3 da verba, não torna o valor dos honorários ínfimo, pois deve ser considerado o todo e não a parte que lhe cabe, decorrente da sucumbência parcial.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Em razão do disposto no Art. 85, §11, do CPC, diante do desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em mais R$ 500,00 (quinhentos reais), na parte fixada em desfavor da apelante.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.